Tribunal: CARF
Processo: 12219.000824/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991 pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no 08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35 DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, este Conselho alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12219.000824/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.712 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
A EXECUTIVA - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 35
DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, este Conselho
alinhou seu entendimento ao consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época da ocorrência
dos fatos com o regramento contido no atual artigo 35, da Lei 8.212/91, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12219.000824/2009-50
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para: (i) reconhecer a decadência dos lançamentos das
competências até 06/2000, inclusive; (ii) aplicar a retroatividade benigna, mediante a
comparação entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão-Notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP (fls. 183/192), a qual, julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi lançado contra o contribuinte acima identificado crédito tributário
correspondente a contribuições previdenciárias adicionais, importando em R$ 34.344,80,
incluídos multa e juros de mora até a data do lançamento.
Conforme Relatório Fiscal de fl. 43, os fatos geradores são referentes ao adicional
de RAT para financiamento da aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - Empresa,
nas competências 04/1999 a 05/2005, tendo servido de base para o lançamento as folhas de
pagamento.
Dentro do prazo regulamentar, a Contribuinte contestou o lançamento, com as
seguintes alegações, em breve síntese:
O relatório fiscal é omisso e lacunoso, tolhendo o direito de ampla defesa.
O prazo de defesa é exíguo.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Os créditos tributários do período de 04/1999 a 06/2000 encontram-se prescritos.
Adotou todas as medidas necessárias para a eliminação, minimização ou controle
dos riscos ambientais.
Todas as suas dependências não sofreram alterações nos períodos registrados sem
a apresentação de LTCAT.
A legislação reconhece como fator de eliminação ou de neutralização da
insalubridade o uso de equipamento de proteção individual (EPI).
Há provas de que todos os seus empregados usam o EPI.
Sequer nas empresas tomadoras de serviços seus funcionários estão expostos a
ambientes insalubres, como se verifica nos LTCATs anexados.
A multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da capacidade contributiva.
O auto de infração foi lavrado com base na documentação da própria empresa,
não havendo razão para imposição de multa tão exacerbada.
É inconstitucional a exigência de juros moratórios, calculados pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária – em Campinas/SP
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 183/192):
PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUSTEIO. SEGURADO EMPREGADO. CONDIÇÕES
ESPECIAIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado sujeito à
condição especial incide contribuição adicional, conforme a atividade exercida, para o
custeio da respectiva aposentadoria.
Consoante despacho de fl. 193, a empresa apresentou, tempestivamente, o
Recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CPRS) de fls. 194/229, no qual repisa
as alegações da Impugnação.
Consoante despacho de fl. 253, os autos foram encaminhados à Procuradoria
Geral Federal, para inscrição dos créditos na dívida ativa.
Em virtude de decisão judicial favorável à Contribuinte, ocorreu baixa na
inscrição da dívida ativa e os autos retornaram à Receita Federal do Brasil para dar
prosseguimento ao julgamento do recurso administrativo (despacho de fl. 298).
Posteriormente, o processo foi encaminhado ao CARF e foi sorteado a este
Relator, para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que o
relatório fiscal é resumido e lacunoso, deixando de consignar a modalidade de apuração da base
de cálculo e omitindo o fato gerador do tributo.
Não cabe razão à recorrente.
Verifica-se que, no relatório FLD (Fundamentos Legais do Débito), a
fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por competência e por rubricas, de
forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da
capitulação legal à qual se refere.
Ademais, além do FLD, acompanha o lançamento outros anexos, que o integram e
possibilitam uma visão circunstanciada dos aspectos tributários abrangidos pelo lançamento, a
saber: Instruções para o Contribuinte (IPC), Discriminativo Analítico do Débito (DAD),
Discriminativo Sintético do Débito (DSD), Relatório de Lançamentos (RL), Relação de
Vínculos, assim como o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fl. 43).
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada, constituindo
o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99, assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
O relatório fiscal, além de conter a descrição dos fatos que são imputados ao
sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a Fiscalização a
concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Ademais, os diversos anexos que acompanham o relatório fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do
CTN, de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis
para o fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no relatório fiscal e seus anexos. Em resumo, encontram-se satisfeitos
todos os requisitos legais.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao lançamento, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário contestaram o lançamento.
Ainda que se pudesse admitir alguma falha na exposição dos fundamentos legais
do débito, não há por que reconhecer a existência de vício capaz de anular o lançamento, uma
vez que a descrição dos fatos possibilita ao Contribuinte o pleno conhecimento do que lhe é
imputado pela autoridade fiscal, não havendo cerceamento de defesa.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN
e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal
incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do
direito de defesa.
A capitulação legal incompleta a infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe
foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para
as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a
simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante, por si
só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa descrição dos fatos
nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do
inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados
para determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só questão preliminar como também razões de mérito, descabe a proposição de
prejuízo ou de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão no 1401-004.146, de 22/01/2020, Rel. Nelso Kichel)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

(Acórdão no 2801-001.815, de 24/08/2011, Rel. Amarylles Reinaldi e Henriques
Resende).
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
DECADÊNCIA
Cabe aqui analisar a questão da decadência, pois o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Quanto ao pagamento antecipado, deve ser adotado o entendimento da Súmula
CARF no 99, que dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso presente, como houve pagamento antecipado, uma vez que se trata de
exigência apenas do adicional de RAT, é de se aplicar o disposto no artigo 150, § 4o, iniciando a
contagem do prazo decadencial a partir do fato gerador.
Como a ciência do lançamento fiscal se deu em 20/07/2005 (fl. 3), restam
decaídos os lançamentos relativos aos fatos geradores até a competência 06/2000.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

MÉRITO
Em seu recurso voluntário, a Recorrente repisa os argumentos da impugnação,
arguindo o seguinte: que adotou todas as medidas necessárias para a eliminação, minimização ou
controle dos riscos ambientais; que todas as suas dependências não sofreram alterações nos
períodos registrados sem a apresentação de LTCAT; que a legislação reconhece como fator de
eliminação ou de neutralização da insalubridade o uso de equipamento de proteção individual
(EPI); que há provas de que todos os seus empregados usam o EPI; que sequer nas empresas
tomadoras de serviços seus funcionários estão expostos a ambientes insalubres, como se verifica
nos LTCATs anexados.
Entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância, a qual rebateu de
forma objetiva os argumentos da defesa. Desse modo, concordo integralmente com a
fundamentação da referida decisão, adotando-a como razões de decidir, cuja reprodução segue
abaixo:
6.6 Em face aos documentos juntados os autos foram devolvidos à Auditora Fiscal
notificante, a qual assim se manifestou (fls. 180):
3. Os funcionários declarados na GFIP com ocorrência 04, na maioria são funcionários
cedidos para outras empresas tomadoras, portanto os documentos apresentados não são
passíveis de modificação do procedimento fiscal.
6.6.1.O fato é que os Laudos Técnicos apresentados, por si só, não são capazes de
alterar o procedimento fiscal. Isto porque o gerenciamento adequado dos riscos
ambienteis requer, além do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho -
LTCAT, a apresentação de diversos outros documentos, a saber:
a)Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais- PPRA;
b)Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO;
c)Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP
6.6.1.1. Portanto, diversamente do alegado, não comprovou que gerenciou
adequadamente os riscos ambientais, uma vez que deixou de apresentar esses
documentos, embora tenha sido oportuna e devidamente intimado para tanto, como se
verifica do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 38/39),
cópia do qual lhe foi entregue.
6.6.2.Acrescente-se que os laudos juntados mostram-se inapropriados, uma vez que
pretendem demonstrar ambiente - local de trabalho - de empresas tomadoras de
serviços. Que, por conseguinte, somente o Laudo elaborado sob a responsabilidade da
empresa tomadora dos seus serviços é que poderia sugerir alguma consideração, desde
que acompanhados dos demais documentos que falamos (PPRA, PPP e PCMSO). No
entanto, nada apresenta. Pelo que o procedimento fiscal há de ser mantido, uma vez que
encontra-se em conformidade com o art. 410 da Instrução Normativa - IN n° 100/2003,
vigente à época da lavratura do presente, como segue:
Art. 410. Em procedimento fiscal que for constatada a falta do PPRA, PGR, PCMAT,
PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a incompatibilidade entre esses
documentos, o AFPS fará, sem prejuízo das autuações cabíveis, o lançamento arbitrado
da contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei n°
8.212, de 1991, combinado com o art. 233 do RPS, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Portanto, não cabe razão à Recorrente quanto ao mérito da autuação.
MULTA APLICADA
Aduz a Recorrente que a multa possui caráter confiscatório e fere o princípio da
capacidade contributiva.
Com relação às alegações de inconstitucionalidade feitas pela Recorrente, convém
registrar que o exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Sobre a aplicação da retroatividade benigna, no caso específico de lançamentos
associados por descumprimento de obrigação principal e acessória a manifestação reiterada dos
membros deste Conselho resultou na edição da Súmula Carf no 119, cujo conteúdo transcrevo
abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade, em particular a
partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em
reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais levada a termo no dia 06 de agosto
de 2021, com base na manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o
incluiu em Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria
PGFN No 502/2016), o que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
[...]
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeira,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Ainda que não vinculante, a observação da manifestação da PGFN impõe-se como
medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento então vigente
acerca da comparação das exações fiscais sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação
tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por
pagamento, eventual crédito tributário mantido.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-
se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela
jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação
do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

artigo 35 da lei 8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em
se tratando de lançamentos de ofício.
Assim consta a nova redação do art. 35, dada pela Lei n. 11.941/2009:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
E assim consta na nova redação da Lei 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do
devido à época dos fatos com o regramento contido na nova redação do artigo 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício.
JUROS DE MORA
Sobre o questionamento dos juros de mora, deve ser aplicada a Súmula CARF no
4 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para: (i) reconhecer a decadência dos lançamentos das competências até 06/2000, inclusive; (ii)
aplicar a retroatividade benigna, mediante a comparação entre as multas de mora previstas na
antiga e na nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991.
.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.712 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12219.000824/2009-50

Fl. 317
DF CARF MF
Original